Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Cumprimento de sentença - Prescrição intercorrente consumada.
1. Meras diligências infrutíferas em busca de bens penhoráveis são insuficientes para interromper a prescrição intercorrente, o que ocorre com a efetiva penhora, não realizada no caso.
2. Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente trienal e, em consequência, julgar extinta a execução.